Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707580-66.2022.8.07.0012 RECORRENTE: VANDERLI DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Se a materialidade e autoria delitivas relativas ao delito de roubo com emprego de arma de fogo, praticado contra duas vítimas, em creche, está demonstrado de maneira robusta no acervo probatório, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são relevantes, especialmente quando colhidos em Juízo, com respeito ao contraditório, e sem indícios de que tenham sido declinados com a finalidade de prejudicar o réu. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.077, as condenações criminais transitadas em julgado que não forem consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, como antecedentes criminais, não podendo ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade do agente. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido pelo crime de roubo, por ausência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo; e b) artigo 226 do CPP, porquanto não teriam sido obedecidas as formalidades legais do reconhecimento do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157, § 2o-A, inciso I, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)” (AgRg no AREsp 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 24/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 226 do CPP, pois o entendimento exposto no acórdão vergastado está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “Nesse contexto, não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a condenação está amparada em outras provas independentes” (AgRg no HC n. 666.499/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/3/2023.). No mesmo sentido: HC 826.118, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 3/8/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027